Tribunal: TJMT
Processo: 1001949-45.2023.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001949-45.2023.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO CARGILL SA - CNPJ: 03.609.817/0001-50 (APELANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (APELADO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), JANE LUCIA BROCH - CPF: 499.978.829-20 (APELADO), JOSÉ LUCIANO BROCH representante legal de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOSE LUCIANO BROCH - CPF: 431.851.859-00 (APELADO), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (APELADO), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE CELESTE BROCK (APELADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), BANCO CARGILL SA - CNPJ: 03.609.817/0001-50 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELESTE BROCK (APELANTE), JANE LUCIA BROCH - CPF: 499.978.829-20 (APELANTE), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), JOSÉ LUCIANO BROCH representante legal de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOSE LUCIANO BROCH - CPF: 431.851.859-00 (APELANTE), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (APELANTE), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DECISÃO DE DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. PARTE QUE FAZ INTERPRETAÇÃO INDEVIDA DE QUE DEVE ARCAR COM PREPARO APENAS NO PERCENTUAL QUE FOI CONDENADO. IMPERTINÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL SOBRE QUEM DEVE ARCAR A ÍNTEGRA DA SUCUMBÊNCIA. PREPARO QUE DEVE SER PAGO SOBRE ESTE MONTANTE LÍQUIDO. DECISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A Lei Nº 11.077, DE 10 DE JANEIRO DE 2020 dispõe, no art. 7º-A, parágrafo único, que “
O valor do preparo será calculado sobre o
valor fixado na sentença se líquida
, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo
.”

2- Nada se diz na lei que o preparo deve ser pago sobre a parte líquida que couber à parte. A interpretação dada pelos agravantes é extensiva, tão somente para não arcarem com o preparo de forma mais elevada, como fez corretamente o agravado.

3- A discussão gira em torno da sucumbência. A controvérsia é sobre os 10%, e a parte recolhe o preparo sobre 5% dizendo que a lei dá interpretação de que ele deveria assim pagar. Nenhum trecho ou palavra da lei diz isto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1001949-45.2023.8.11.0037

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CELESTE BROCK e LUCIA MARIN

AGRAVADO: BANCO CARGILL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno por
ESPÓLIO DE CELESTE BROCK e LUCIA MARIN
contra decisão de determinação de complementação do preparo recursal.

Em suma, a parte agravante sustenta que, “
em face dos Agravantes, o valor fixado na sentença líquida correspondia/corresponde a 5% do valor da causal. Os outros 5% foram fixados/imputados ao Agravado
”.

Diz que, “
o julgamento colacionado como paradigma pela Douta Relatoria na decisão agravada, N.U. 1006785- 12.2020.8.11.00555, envolvia caso em que SOMENTE UMA DAS PARTES era devedora da integralidade da verba honorária
”.

Argumenta que “
Cotejando analiticamente a sentença apelada em paralelo com o confuso conteúdo do art. 7-A da Lei Estadual nº. 11.077/2020 – assim reconhecido por este Colendo Tribunal, como visto no teor do acórdão paradigma -, os Agravantes entenderam (e ainda entendem) que o preparo deveria ter como base de cálculo o valor líquido da condenação a eles imputada, qual seja, 5% sobre o valor atribuído à causa
”.

Aduz que “
à luz da literalidade da sentença e da legislação correlata, e s.m.j., não foram os Agravantes que recolherem valor a menor, mas sim o Agravado que recolheu valor à maior
”.

Fala que “
em razão da distinção/dinstinguishing (art. 489, parágrafo primeiro, incisos V e VI, CPC) entre o presente caso e da situação analisada no N.U. 1006785- 12.2020.8.11.0055 - citada como paradigma na decisão agravada -, entendem os Agravantes que este nobre colegiado tem por dever de ofício (art. 9266, CPC) fixar interpretação a respeito do art. 7-A, parágrafo único, da Lei Estadual nº. 11.077/2020, para o específico caso em que cada parte sai parcialmente vencida em relação à sucumbência
”.

Diz que “
entendendo que ambas as partes devem recolher custas sobre o valor integral dos honorários fixados em sentença, mesmo sendo parcialmente responsabilizadas por ele, ocorreria excesso de exação, ou custas em dobro
”.

Em suma, requer a retratação ou o provimento pela câmara, reconhecendo que recolheu o preparo corretamente (id. 216198174).

Nas contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 218393199).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno por
ESPÓLIO DE CELESTE BROCK e LUCIA MARIN
contra decisão de determinação de complementação do preparo recursal.

A Lei Nº 11.077, DE 10 DE JANEIRO DE 2020 dispõe, no art. 7º-A, parágrafo único, que “
O valor do preparo será calculado sobre o
valor fixado na sentença se líquida
, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo
.”

Os agravantes dizem que, “
Cotejando analiticamente a sentença apelada em paralelo com o confuso conteúdo do art. 7-A da Lei Estadual nº. 11.077/2020 – assim reconhecido por este Colendo Tribunal, como visto no teor do acórdão paradigma -, os Agravantes entenderam (e ainda entendem) que
o preparo deveria ter como base de cálculo o valor líquido da condenação
a eles imputada
, qual seja, 5% sobre o valor atribuído à causa
”.

Nada se diz na lei que o preparo deve ser pago sobre a parte líquida que couber à parte. A interpretação dada pelos agravantes é extensiva, tão somente para não arcarem com o preparo de forma mais elevada, como fez corretamente o agravado.

A pretensão que buscam as partes
é sobre quem arcará com os 10% de sucumbência.
Assim,
sobre 10% é que o preparo deve ser recolhido
, e não sobre 5%, como fez o Espólio de Celeste Brock e outros.

A discussão gira em torno da sucumbência. A controvérsia é sobre os 10%, e a parte recolhe o preparo sobre 5% dizendo que a lei dá interpretação de que ele deveria assim pagar. Nenhum trecho ou palavra da lei diz isto.

Nada diz a lei no sentido de que cada parte arcará com o preparo no que lhe couber, a autorizar que um dos apelantes pague o preparo apenas nos 5% e outro nos 10%. Não deve a base de cálculo do preparo ser individualizada, tomando trecho da condenação que lhe atinge, mas o todo,
objeto da pretensão recursal, inclusive
. O recolhimento com base no “
valor fixado na sentença se líquida
” é que deve prevalecer. A interpretação extensiva apenas para beneficiar os interesses do agravante não deve vir a calhar. Os 10% sobre o valor da causa é que são objeto de pretensão das partes, e não apenas 5%, como informado na guia de Espólio de Celeste Brock e outros.

Destaco que “
O
valor
dos
honorários
de sucumbência deve servir de base de cálculo para o
preparo
recursal porque a
sentença
é
líquida
e o Apelo versa exclusivamente sobre a exclusão ou redução desse montante.
Preparo
pago de acordo com a
sentença
e parágrafo único do artigo 7.º-A, da Lei 11.077/2020.”
(N.U 1006785-12.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

O julgado apenas foi colacionado para explicar que a sentença é sim líquida na parte dos honorários,
mesmo que em percentual
, e que este TJ já havia apreciado questão análoga, não servindo para o
distinguishing
que quer fazer entender a parte. Mais uma vez traz palavras não ditas. Em momento algum esta relatora disse que deveria arcar com o preparo sobre 10%
por causa deste julgado
. Mais uma interpretação que não cabe ao caso.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024